Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA IRREGULAR. ÑECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUMENTOS DAS PARCELAS NÃO SOLICITADO E OPERACIONALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA. RAZÕES DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO CONHECIDO. PLEITO RECURSAL DA RECLAMANTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As razões recursais não informam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
2. Recurso da parte reclamada não conhecido.
3. Propósito recursal da reclamante: Majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). pois o valor fixado pelo juízo a quo na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra inexpressivo.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
5. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade. Inexistência de inscrição do nome no rol de inadimplentes. Não ocorreu restrição do valor depositado em conta bancária ou outro fato extraordinário que pudesse ensejar a majoração do quantum indenizatório.
6. Valor adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.
7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
8. Recurso da parte reclamante conhecido e improvido. Recurso da reclamada não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILENIA ANTONIA CORREA DE LARA PINTO - CPF: 284.342.691-04 (RECORRENTE), BRUNA OLIVIA ARTMANN - CPF: 004.048.571-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA, CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020